Tribunal: TJBA
Processo: 8001457-16.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001457-16.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

APELADOS: ADRIELE ARAUJO ARAGAO e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE CONTRATO EDUCACIONAL. FIES. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
APELO
DA CONSUMIDORA DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações
C
íveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente
demanda
consumerista ajuizada por estudante, em face de instituição de ensino superior, objetivando o reembolso de valores pagos no semestre 2023.2, em razão de concessão retroativa de bolsa FIES no percentual de 83,79%. Após o ajuizamento
do feito
, o valor de R$ 1.410,82
(hum mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e dois centavos)
foi devolvido voluntariamente pela
I
nstituição ré. A controvérsia remanescente restringiu-se à existência e à extensão de dano moral, decorrente da demora na restituição, reconhecido em primeiro grau com fixação de indenização em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a mora na restituição de valores
resultante
de falha na prestação do serviço educacional enseja a reparação por dano mora
l
; determinar se o valor arbitrado, a título de indenização, deve ser mantido ou reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo a
I
nstituição fornecedora e a
E
studante consumidora.

4.
A devolução do valor devido somente ocorreu após o ajuizamento da ação e, aproximadamente, oito meses após o pedido administrativo, evidenciando demora excessiva e injustificada.

5.
Configura-se dano moral indenizável, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor, quando o consumidor é compelido a despender tempo e esforço excessivos para obter solução de questão que deveria ser resolvida de forma célere e espontânea.

6.
A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a presença de três requisitos: (i) conduta abusiva do fornecedor; (ii) resistência injustificada em solucionar o problema; (iii) tempo expressivo despendido pelo consumidor — elementos presentes no caso.

7.
A indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo parâmetros fixos, mas devendo ser pautada pelas peculiaridades do caso concreto.

8.
A quantia inicialmente fixada (R$ 5.000,00 –
cinco mil reais
) mostra-se desproporcional frente ao valor restituído (R$ 1.410,82 -
hum mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e dois centavos
), sendo adequada sua redução para R$ 3.000,00
(três mil reais)
, suficiente para compensar o abalo e sancionar a conduta do
F
ornecedor, sem causar desequilíbrio econômico.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso de ADRIELE ARAÚJO ARAGÃO desprovido. Recurso do INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 1000022-03.5833-70.01, Rel.ª Des.ª Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 01.06.2022, pub. 02.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Apelação Cível nº 8001457-16.2025.8.05.0138, oriundos da Comarca de Jaguaquara, em que figuram como Recorrentes
e Recorridos

INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
ADRIELE ARAÚJO ARAGÃO
,
na condição de recorridos recíprocos.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER

dos recursos
,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta por

ADRIELE ARAÚJO ARAGÃO
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao
Apelo
interposto pelo

INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.